Tribunal: STF
Processo: RHC 83800
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Atos processuais. Defesa. Defensor. Falta. Réu
patrocinado por falso advogado. Recurso ratificado por quem o é.
Irrelevância. Condenação. Prejuízo presumido. Nulidade processual
reconhecida. Recurso provido. Precedentes. Inteligência e aplicação
do art. 4º da Lei nº 8.906/94. São tidos por inexistentes os atos
processuais, privativos de advogado, praticados por quem o não seja